Tribunal: TJSP
Processo: 0010584-05.2003.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
r 118/05 – Citação ocorrida através de edital em 18/9/2003, com interrupção do prazo prescricional - Ciência do município - Municipalidade que requereu a suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEF em 12/12/2003 – Ciência inequívoca do não pagamento dos créditos – Termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp. no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – Municipalidade que que não mais se manifestou nos autos após pedido de suspensão pelo prazo superior ao quinquênio legal, até a prolação da sentença, em 28/8/2019 - Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0010584-05.2003.8.26.0073; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 01/02/2021; Data de Registro: 01/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Avaré

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/02/2021

Data de publicação:

01/02/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Taxa de licença dos exercícios de 1997 a 2001 – Município de Avaré – Ação ajuizada em 21/1/2003, antes da alteração do art. 174 do Código Tributário Nacional pela Lei Complementar 118/05 – Citação ocorrida através de edital em 18/9/2003, com interrupção do prazo prescricional - Ciência do município - Municipalidade que requereu a suspensão do feito, nos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Taxa de licença dos exercícios de 1997 a 2001 – Município de Avaré – Ação ajuizada em 21/1/2003, antes da alteração do art. 174 do Código Tributário Nacional pela Lei Complementar 118/05 – Citação ocorrida através de edital em 18/9/2003, com interrupção do prazo prescricional - Ciência do município - Municipalidade que requereu a suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEF em 12/12/2003 – Ciência inequívoca do não pagamento dos créditos – Termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp. no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – Municipalidade que que não mais se manifestou nos autos após pedido de suspensão pelo prazo superior ao quinquênio legal, até a prolação da sentença, em 28/8/2019 - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010584-05.2003.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ, é apelado MARCOS ELIAS DA COSTA
AVARÉ ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010584-05.2003.8.26.0073 -Voto no 13623
2
Apelação Cível no 0010584-05.2003.8.26.0073
Apelante: Prefeitura Municipal de Avaré
Apelada: Marcos Elias da Costa Avaré ME
Comarca: Avaré
VOTO No 13623
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Taxa de licença
dos exercícios de 1997 a 2001
Município de Avaré

Ação ajuizada em 21/1/2003, antes da alteração do art. 174
do Código Tributário Nacional pela Lei Complementar
118/05 Citação ocorrida através de edital em 18/9/2003,
com interrupção do prazo prescricional - Ciência do
município - Municipalidade que requereu a suspensão do
feito, nos termos do art. 40 da LEF em 12/12/2003

Ciência inequívoca do não pagamento dos créditos Termo
inicial da contagem do prazo prescricional Entendimento
consolidado pelo STJ no REsp. no 1.340.553/RS, julgado na
sistemática de recursos repetitivos
Municipalidade que
que não mais se manifestou nos autos após pedido de
suspensão pelo prazo superior ao quinquênio legal, até a
prolação da sentença, em 28/8/2019 - Sentença mantida
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARÉ em face da sentença de fls. 15/16, que extinguiu o
feito com fundamento na prescrição intercorrente e nos termos dos arts. 487,
inciso II e 771, ambos do CPC/2015 e 156, V, c.c. 174 do CTN.
A municipalidade recorreu às fls. 17/20, sustentando, em
síntese, a não ocorrência da prescrição, uma vez que não fora intimada para
dar andamento ao feito, nos termos do art. 25 da LEF; não houve inércia de
sua parte; durante a suspensão processual não poderá correr o prazo
prescricional. Requereu o provimento do apelo para afastar a sentença
extintiva e determinar o prosseguimento da execução fiscal, tal como ajuizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010584-05.2003.8.26.0073 -Voto no 13623
3
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, §1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
A sentença não comporta reforma.
A Prefeitura Municipal de Avaré ajuizou a presente
execução fiscal em face de Marcos Elias da Costa Avaré ME, em 21/1/2003,
objetivando o recebimento de créditos referentes à taxa de licença dos
exercícios de 1997 a 2001, no valor de R$ 512,05 (fls. 2/3).
Restando infrutífera a tentativa de citação por carta (fls. 6), a
Fazenda municipal requereu que o ato se aperfeiçoasse através de edital, cuja
publicação ocorreu em 18/9/2003 (fls. 11).
Do decurso de prazo para pagamento, tomou ciência a
exequente em 12/12/2003, oportunidade que requereu a suspensão do feito,
nos termos do art. 40 da LEF.
A partir desta data, não mais se manifestou, até a prolação da
sentença em 28/8/2019.
O STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, proferido sob
o regime de recursos repetitivos, estabeleceu a sistemática de contagem dos
prazos previstos no artigo 40 e seus parágrafos da Lei no 6.830/80, bem como
o momento do início da contagem da prescrição intercorrente, consignando,
expressamente no item 4.1: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010584-05.2003.8.26.0073 -Voto no 13623
4
automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução.
Assim, o que determinará o início da contagem do prazo é a
efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis
e/ou da não localização do devedor.
E, findo o prazo de um ano previsto no § 2o, do art. 40 da Lei
no 6.830/80, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável,
havendo ou não petição da Fazenda Pública, pouco importando também a
existência ou não de decisão judicial nesse sentido.
Feitas estas considerações, como anteriormente mencionado,
após o ato citatório que se aperfeiçoou através de edital em 18/9/2003 (fls. 11),
a municipalidade de Avaré, requereu em 12/12/2003 a suspensão do feito e a
partir desta data, quedou-se inerte até a prolação da sentença, em 28/8/2019.
Com efeito, com a abertura de vista ao município e com o
pedido de suspensão, o município atesta a inequívoca ciência de que deveria
tomar providência para o correto prosseguimento do feito e nada fez, eis que
não houve qualquer outra manifestação até a prolação da sentença.
Portanto, a Municipalidade manteve-se inerte por período
superior ao lustro legal, restando consumada, portanto, a prescrição
intercorrente. Sobre a necessidade de a parte se manter sempre diligente
quanto ao processo, assim se posicionou o STJ no julgamento do REsp
502732/PR: “A movimentação da máquina judiciária pode restar paralisada
por ausência de providências cabíveis ao autor, uma vez que o princípio do
impulso oficial não é absoluto”.
Assim, diante do lapso temporal decorrido, sem qualquer
manifestação da Fazenda Municipal no tocante ao prosseguimento do feito, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010584-05.2003.8.26.0073 -Voto no 13623
5
sendo certo que cabe a ela promover os atos que impulsionam o andamento
processual, restou evidenciada sua desídia por tempo suficiente à consumação
da prescrição intercorrente dos créditos executados.
De rigor, então, a manutenção da sentença, tal como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
do voto.

Raul De Felice
Relator